Tribunal: TJES
Processo: 5006990-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006990-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISAIAS SANTANA DA ROCHA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006990-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ISAIAS SANTANA DA ROCHA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

ISAIAS SANTANA DA ROCHA
agrava por instrumento de decisão de Id 9650913
dos autos de origem
, por meio da qual o juízo da
2ª
Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
indeferiu o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça formulado
na Execução Fiscal nº
5003325-60.2019.8.08.0024
.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)

é aposentado e possui como única fonte de renda o seu benefício previdenciário no valor de R$5.741,52 (cinco mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos);
II)
não detém outro tipo de patrimônio;
III)
o valor da execução é elevado, de modo que não possui condições de arcar com as eventuais custas e honorários sucumbenciais.

Colacionou aos autos a documentação de Id 1937478, com cópia de sua Declaração de Imposto de Renda, Carta de Concessão da aposentadoria e comprovantes de gastos.

Contrarrazões de Id 2248213, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço d
ia
para julgamento.

Vitória (ES),
13 de maio de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006990-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ISAIAS SANTANA DA ROCHA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
Ação de Execução Fiscal

(proc. nº
5003325-60.2019.8.08.0024
)

ajuizad
a
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ora agravado, em face de
ISAIAS SANTANA DA ROCHA
, ora agravante,

colimando o pagamento do débito tributário consubstanciado na CDA nº 2252/2019.

Na decisão
de Id
9650913
, o juízo de piso, após oportunizar a manifestação prévia da parte, indeferiu o pedido autoral de concessão da Gratuidade de Justiça.

Irresignado,
ISAIAS SANTANA DA ROCHA
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, que:
I)

é aposentado e possui como única fonte de renda o seu benefício previdenciário no valor de R$5.741,52 (cinco mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos);
II)
não detém outro tipo de patrimônio;
III)
o valor da execução é elevado, de modo que não possui condições de arcar com as eventuais custas e honorários sucumbenciais.

Colacionou aos autos a documentação de Id 1937478, com cópia de sua Declaração de Imposto de Renda, Carta de Concessão da aposentadoria e comprovantes de gastos.

Pois bem.
Como cediço,
a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e d
o acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que
o requerimento
da G
ratuidade de Justiça
dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente,
de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

A título de ilustração do que acabo de expor, observe-se a
s
seguinte
s
ementa
s
de julgado deste e. TJ/ES:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021 DO CPC. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL AFASTADA. MÉRITO. SIGNOS PRESUNTIVOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA (3 FONTES DE RENDA, GRANDE QUANTIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CASA, RECOLHIMENTO DE CAUÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO E TAMBÉM DO PREPARO EM OUTROS RECURSOS). PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS AFASTADA. VEDAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I-Contra a decisão unipessoal proferida pelo relator acerca do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça em âmbito recursal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.

II-O benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

III-Malgrado o Recorrente alegue que os recursos financeiros por ele titularizados decorrem de economias e também do trabalho, tais fatos são irrelevantes para a análise da gratuidade da justiça, na qual se analisa apenas se a parte possui (ou não) condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo para a própria subsistência.

IV-Não obstante o Agravante defenda a alteração superveniente de sua situação financeira em virtude da pandemia de Covid-19, não produzira nenhuma prova acerca de tal fato, motivo pelo qual tal alegação também não merece acolhimento.

V-Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo Interno nº0004101-70.2015.8.08.0062. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 26/04/21. Data da Publicação no Diário: 07/06/21). (grifo nosso)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIMENTO POSSIBILIDADE POBREZA INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO
RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia,
quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteada a gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
0000875-32.2019.8.08.0025. Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data de Julgamento: 26/11/2019. Data da Publicação no Diário: 09/12/2019). (grifo nosso)

D
a
análise do
recurso
ora interposto, verific
a-se
que o
agravante
não trouxe
qualquer
documentação capaz de comprovar, de forma efetiva, a sua situação de
hipossuficiência econômica.

Ao contrário, a documentação de
Id 1937478
indica que
o agravante recebe mensalmente benefício previdenciário de Aposentadoria por Idade no valor de R$5.
311,77 (cinco mil trezentos e onze reais e setenta e sete centavos).

Ademais, o a
gravante
não logrou comprovar quaisquer despesas de valor excepcional relativas a necessidades existenciais que pudessem comprometer seu orçamento, limitando-se a juntar demonstrativos de gastos com condomínio, material de construção, mudança e conserto de veículo.

Lado outro, é possível verificar que, diversamente do que tenta fazer crer o agravante, o benefício de aposentadoria não constitui sua única fonte de renda, uma vez que se observa que no período de 1 (um) ano, o recorrente recebeu também a quantia de R$35.029,40 (trinta e cinco mil e vinte nove reais e quarenta centavos) como rendimento oriundo de pessoa jurídica.

Em situações semelhantes, esta c. Segunda Câmara Cível tem estabelecido como parâmetro a renda até 3 (três) salários mínimos para a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, tal qual o limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita.

Nesse sentido, observe-se as seguintes ementas de julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIO OBJETIVO. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS.
HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA.
PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARA ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA.
BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A renda mensal líquida inferior a três salários mínimos justifica a concessão da assistência judiciária gratuita. Adoção de critério objetivo, em analogia ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública Estadual para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita.

II. Na espécie, a Recorrente é carteira dos Correios, com renda mensal líquida de R$ 1.748,46, conforme demonstrativo juntado aos autos, montante inferior ao parâmetro adotado, de forma que o conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência econômica.

III. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data de Julgamento: 22/09/2020. Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). (grifo nosso)

APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ORDINÁRIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RECURSO PROVIDO.

[...]

2. Hipótese em que a renda bruta de cada um dos apelantes é menor do que três salários mínimos, o que justifica a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, já que este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97 (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008731, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020).

3. Considerando que o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003194, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019) e, não havendo nos autos elementos que evidenciem real contradição entre as declarações de hipossuficiência financeira (consideradas para fins de concessão da assistência judiciária) e a prova dos autos, impõe-se a reforma da sentença quanto ao ponto.

4. Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA. Data de Julgamento: 01/09/2020. Data da Publicação no Diário: 08/10/2020). (grifo nosso)

Afastada, portanto, a presunção de hipossuficiência financeira, correto o indeferimento da Gratuidade de Justiça, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006990-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ISAIAS SANTANA DA ROCHA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
CAPAZES
DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL –
CORRETO INDEFERIMENTO
– RECURSO IMPROVIDO.

1. R
elativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que
o requerimento
da G
ratuidade de Justiça
dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal.

2.
Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente, de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

3.
In casu,
verific
a-se
que o
agravante
não trouxe
qualquer
documentação capaz de comprovar, de forma efetiva, a sua situação de
hipossuficiência econômica. Ao contrário, a documentação indica que
o agravante recebe mensalmente benefício previdenciário de Aposentadoria por Idade no valor de R$5.
311,77 (cinco mil trezentos e onze reais e setenta e sete centavos).

4. Lado outro, é possível verificar que, diversamente do que tenta fazer crer o r
ecorrente
, o benefício de aposentadoria não constitui sua única fonte de renda, uma vez que se observa que no período de 1 (um) ano recebeu também a quantia de R$35.029,40 (trinta e cinco mil e vinte nove reais e quarenta centavos) como rendimento oriundo de pessoa jurídica.

5.
Em situações semelhantes, esta c. Segunda Câmara Cível tem estabelecido como parâmetro a renda até 3 (três) salários mínimos para a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, tal qual o limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita.

6
. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.